Tribunal: TJMT
Processo: 1005000-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005000-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), PEDRO VAZ DE BARROS NETO - CPF: 855.534.681-91 (AGRAVADO), PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - CPF: 098.666.157-07 (ADVOGADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005000-83.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS - ACIDENTE - FATO GERADOR - OCORRÊNCIA - DATA PRETÉRITA AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVANTE - ART. 49 DA LEI 11.101/2005 - TEMA 1051 DO STJ - - CRÉDITO - SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO NEGADA NA ORIGEM - DECISÃO COMBATIDA – REFORMA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Recuperação judicial da devedora - Fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial. Crédito concursal. Submissão ao Juízo da recuperação. Controvérsia dirimida pela c. Corte Superior Tema 1051 -Cumprimento de Sentença - Extinção que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005000-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A.

AGRAVADO: PEDRO VAZ DE BARROS NETO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento pela
OI S.A- Em Recuperação judicial
, de decisão que no Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Indenização por Danos Morais movida por
Pedro Vaz de Barros Neto
, indeferiu o pedido de extinção da demanda, ao fundamento de que os débitos não se encontram incluídos no processo de Recuperação Judicial da recorrente.

Em síntese, aduz tratar-se de demanda indenizatória proposta pelo agravado que, enquanto funcionário da Rede Cemat, prestava serviço de monitoramento de fluxo da madrugada de 04-3-2009, momento em que foi surpreendido por um fio telefônico no pescoço, o que quase lhe causou asfixia e queda.

Anota que o pedido indenizatório foi de procedência para condenar a agravante ao pagamento de R$10.000,00 pelo ocorrido, acrescido de sucumbência de 20% sobre o valor da condenação, cuja trânsito em julgado ocorreu em 29-10-2016.

Explica que informou a necessidade de suspensão do feito, em razão do processamento da recuperação judicial na Comarca do Rio de Janeiro-RJ, reforçado o pedido de prorrogação por meio de petição de 26-5-2017.

Transcorrido o prazo, anota que em 06-4-2018 informou a aprovação de seu plano de recuperação judicial, que importa na novação dos créditos desta demanda e, mesmo assim, em 01-2-2019, a decisão recorrida determinou à recorrente o pagamento do débito em 15 dias, acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%.

Ressalta que chamou o feito a ordem e pediu a extinção da demanda, o que foi indeferido na decisão recorrida.

Justifica o desacerto da decisão com base em recentes entendimentos desta Câmara e STJ, no sentido de que o crédito oriundo de responsabilidade civil decorrente de ato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser incluído no plano.

Reclama que a decisão viola o disposto nos artigos 6°, §2, 47 e 49 da Lei 11.101/2005, porque é do juízo da recuperação a competência para dirimir acerca da concursalidade ou não de créditos.

Ressalta que, no caso, o processo de recuperação judicial iniciou em 20-6-2016, deferida a medida liminar em 21.06.2016 e aprovado o Plano de Recuperação em 08.01.2018, de modo que compete, a partir de então, apenas ao Juízo da Vara Empresarial analisar e deliberar acerca da sujeição de créditos à Recuperação Judicial e, ainda, a prática de atos constritivos ou de alienação de bens.

Assegura que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido,
ocorreu antes do pedido de recuperação judicial
, de modo que já existia na data do pedido de recuperação judicial formulado pela empresa agravante, razão pela qual está sujeito a recuperação judicial.

Destaca que incumbe ao agravado habilitar seu crédito junto ao processo de recuperação judicial.

O efeito suspensivo foi concedido (ID 36211472).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 42255999).

A d. Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção (ID 45379951).

Em decisão datada de 08 de junho de 2020 (Id 45825472), foi determinada a suspensão do processo, até definição do Tema Repetitivo 1.051 do STJ.

Certidão lançada no ID 81546986, no sentido de que o acórdão de afetação do referido Tema 1051-STJ (Processos: Resp’s n. 1.843.332/RS, 1.842.911/RS,1.843.382/RS, 1.840.812/RS e 1.840.531/RS). foi julgado em 09.12.2020 e publicado em 17.12.2020.

É o relatório.

4

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005000-83.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de cumprimento de sentença derivado de
Ação de Indenização por Danos Morais movida por
Pedro Vaz de Barros Neto
,

que, enquanto funcionário da Rede Cemat, prestava serviço de monitoramento de fluxo da madrugada de 04-3-2009, momento em que foi surpreendido por um fio telefônico no pescoço, o que quase lhe causou asfixia e queda.

No caso, o pedido indenizatório foi de procedência para condenar a agravante ao pagamento de R$10.000,00 pelo ocorrido em 2009, acrescido de sucumbência de 20% sobre o valor da condenação, cujo trânsito em julgado ocorreu em 29-10-2016.

Iniciado o cumprimento de sentença, a empresa de telefonia, ora agravante, apresentou impugnação, para reconhecer que o fato gerador é a partir da data do evento danoso, no presente caso, ocorrido em 04-03-2009 e, portanto, submete-se aos efeitos da RJ.

No entanto, o pedido de extinção da demanda foi indeferido ao fundamento de que o crédito não está inserido na RJ da agravante (ID 35356544).

Em que pese o entendimento da decisão agravada, importante notar que acerca da matéria debatida no presente recurso, a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.051, em 09/12/2020, firmou a seguinte tese:

“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

Do exposto, segundo a posição dominante adotada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento em comento, na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, a sua submissão ou não ao plano de recuperação judicial do devedor depende da data de ocorrência do fato gerador, isto é, do evento que deu ensejo à reparação patrimonial.

Mostra-se irrelevante, para esse fim, a data em que proferida a sentença condenatória, ou ainda, a do trânsito em julgado, na medida em que tal '
decisum
', limita-se à declaração e à quantificação do crédito.

Confira-se, a propósito, a ementa do REsp no 1.840.531/RS, representativo da controvérsia em questão:

“EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido.” (REsp 1.840.531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

O cumprimento de sentença em tela visa o recebimento da condenação imposta à agravante para o pagamento da indenização por danos,
cuja constituição (fato gerador) ocorreu em 04-03-2009, portanto, classificado como concursal, na medida em que anterior ao pedido de Recuperação Judicial da agravante, ocorrido em 20/06/2016.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE - FATO GERADOR - OCORRÊNCIA - DATA PRETÉRITA AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVANTE - ART. 49 DA LEI 11.101/2005 - TEMA 1051 DO STJ - AGRAVADOS - CRÉDITO - SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2009655-30.2021.8.26.0000; Relator Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 31/03/2021; Data de Registro: 31/03/2021) (grifei)

O fato gerador da indenização aqui em debate se consubstancia pela data do evento danoso. Portanto, prevalece a natureza concursal do crédito, já que anterior à a instauração da universalidade do juiz recuperacional.

Posto isso,
dá-se provimento ao agravo de instrumento
para reconhecer a universalidade do juízo recuperacional em relação ao crédito em discussão com a extinção do cumprimento de sentença.

É como voto.

4

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021